Tribunal: STF
Processo: MS 31240
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLIAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.